Tribunal: TJMT
Processo: 0005754-06.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005754-06.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEYTON MARTINS CABRAL - CPF: 004.933.351-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLACA DE OUTRO VEÍCULO. CONFIGURADA A ATUAÇÃO DOLOSA DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Cleyton Martins Cabral contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 311, caput, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prática dolosa do crime previsto no art. 311 do Código Penal, diante da alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta pelo réu; (ii) estabelecer se é possível a isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

III. Razões de decidir

3.

A simples troca de placas constitui forma típica de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, bastando para a configuração do delito a vontade livre e consciente de alterar sinal identificador, sem exigir dolo específico.

4.

As provas colhidas demonstram de forma suficiente a materialidade e a autoria do delito, notadamente o laudo pericial que confirmou a adulteração por fixação de placa pertencente a outro veículo de mesmo modelo e cilindrada.

5.

O dolo, ainda que eventual, se evidencia pelas circunstâncias do caso: aquisição de motocicleta sem placa, afixação de placa sem verificação de regularidade, ausência de qualquer diligência junto a órgãos competentes e conduta posterior de ocultação do veículo, mesmo após apreensão policial.

6.

A alegação de desconhecimento da ilicitude não se sustenta, pois o erro de proibição exige justificativa plausível e demonstração de que o agente não poderia conhecer a ilicitude, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Quanto às custas processuais, a condenação criminal atrai sua imposição automática, nos termos do art. 804 do CPP, sendo possível apenas o pedido de diferimento ou parcelamento perante o Juízo da Execução Penal, e não a isenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A substituição da placa original de veículo automotor por placa de outro veículo caracteriza, por si só, o crime de adulteração de sinal identificador, previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal.
2. O dolo do agente pode ser aferido a partir das circunstâncias que envolvem a conduta, sendo suficiente, para a configuração do tipo, a demonstração de que assumiu o risco do resultado ilícito (dolo eventual).
3. A condenação criminal impõe, como consectário lógico, o dever de arcar com as custas processuais, sendo inviável sua isenção, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da exigibilidade, a ser analisada pelo Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 311; CPP, arts. 386, VII, e 804; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 984.195/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/04/2025; TJ-GO, Apelação Criminal 0230081-17.2016.8.09.0177, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. (S/R); STJ, AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEYTON MARTINS CABRAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEYTON MARTINS CABRAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0005754-06.2015.8.11.0004, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no
art. 311,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 279205889, o apelante almeja a
absolvição
sob o viés da
ausência de provas quanto ao elemento subjetivo
do tipo penal, mencionando que não adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo, tampouco tinha plena ciência da ilicitude da conduta realizada. Subsidiariamente, pleiteia a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, em razão de sua hipossuficiência econômica.

As contrarrazões são vistas no ID 279205891, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 283213390, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Consta dos autos que o recorrido
CLEYTON MARTINS CABRAL
foi
denunciado
pela prática do crime de
adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal)
, descrito nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em data e horário não esclarecidos, mas entre os dias
17 de setembro a 17 de outubro de 2014
, no Município de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca,
o denunciado adulterou sinal identificador de componente de veículo automotor.

Segundo apurado, naquela ocasião,
o denunciado adquiriu, por meio de terceiro (Nely Maria da Silva)
, uma motocicleta Honda CG 150 Titan ES, cor vermelha, ano 2006/2007, chassi n° 9C2KC08507R030559,
a qual não estava devidamente emplacada.

Por conta disso, deflui-se dos autos que,
após a aquisição, o denunciado fixou uma placa pertencente a outro veículo (NFE-6076/MT) naquela motocicleta.

A prática criminosa restou descoberta, eis que, durante a checagem do veículo pela Polícia Civil,
foram constatadas as divergências entre os seus sinais identificadores originais e os dados registrados para aquele componente veicular
, razão pela qual a motocicleta foi apreendida e encaminhada a Delegacia de Polícia de Torixoréu/MT (Boletim de Ocorrência a fl. 20-IP).

Inclusive, sobressai das investigações que,
no dia 14/06/2015
, o denunciado, embora ciente da apreensão de seu veículo,
compareceu a referida unidade policial e se apoderou da motocicleta, evadindo-se em seguida
. Todavia, após a realização de diligências pela equipe da Policia Civil,
os investigadores lograram em abordar o denunciado e apreender novamente aquele bem, que estava ocultado em um quarto do dormitório onde ele estava hospedado.

A perícia técnica concluiu que a placa do veículo “apresentava-se fixada e lacrada com /acre de chumbo, sendo que, essa placa está cadastrada para outra motocicleta de mesmo modelo e cilindrada
” (Laudo de Exame Pericial de Identificação Veicular as fls. 62/66-IP)” –
(
sic
– ID 279205382 - Pág. 2)
–
Destaquei.

Após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o recorrente nas sanções do art. 311,
caput
, do Código Penal, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) Em que pese o réu tenha negado a prática do crime, aduzindo que não tinha ciência da ilicitude da conduta e que teria agido de boa-fé ao utilizar a placa recebida do filho da antiga proprietária do veículo, tal versão não merece acolhida.

Isso porque
as testemunhas ouvidas foram uníssonas ao narrar que o réu teria adquirido a motocicleta da senhora NELY como parte do pagamento de um serviço realizado na propriedade dela.

Na ocasião da realização do negócio,
a motocicleta foi entregue, conforme afirmado pela própria NELY e posteriormente o réu colocou uma placa de outra moto que estava no depósito da fazenda e que pertencia a um de seus filhos.

Logo,
não há dúvidas de que o réu adulterou sinal identificador componente de veículo automotor, ao fixar na motocicleta Honda CG 150 Titan ES, cor vermelha, ano 2006/2007, chassi n° 9C2KC08507R030559, adquirida de NELY MARIA DA SILVA, a placa pertencente a outro veículo (NFE-6076/MT).

Há laudo de exame pericial de identificação veicular (fl. 76-80), o qual
concluiu que a sequência identificadora do chassi e do motor da motocicleta ora examinada não apresentaram vestígios de adulteração,
entretanto,
a placa fixada na motocicleta e lacrada com lacre de chumbo estava cadastrada para outra motocicleta de mesmo modelo e cilindrada
”
(sic – Sentença, ID 279205882 - Pág. 3) – Destaquei.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do recurso defensivo.

- Da pretendida absolvição do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal:

O recorrente alega que adquiriu a motocicleta como forma de pagamento por serviços prestados e que não agiu dolosamente ao inserir a placa NFE-6076 no veículo, pois acreditava tratar-se de placa legítima, tendo em vista que fora entregue pelo filho da proprietária do bem.

Sem razão
, contudo.

De acordo com o disposto no
caput
do art. 311 do Código Penal, configura ato ilícito
“adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
(sic). Isso significa que, para a configuração do delito, é imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas pelos
verbos nucleares
do tipo penal, ou seja, “adulterar” e “remarcar”.

Conforme as lições do doutrinador Rogério Greco,
“o núcleo adulterar é utilizado pelo texto legal no sentido de mudar, alterar, modificar; remarcar significa marcar de novo, tornar a marcar. Dessa forma, o agente pode adulterar, por exemplo, o chassi de um automóvel, modificando apenas alguns números ou letras, ou pode remarcá-lo completamente, retirando a sua anterior identificação”.
(Greco, Rogério.
Código Penal
: comentado. 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2018, p. 1092/1094).

Ademais, trata-se de crime de forma livre, admitindo diferentes meios de execução, entre os quais se insere, como forma típica e ilícita, a substituição das placas originais por placas falsas, conforme entendimento jurisprudencial reiterado,
in verbis
:

“(...) 1.
Conforme o entendimento desta Corte, "a conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal
" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).
” (AgRg no HC n. 984.195/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) – Destaquei.

Feitos tais apontamentos, denota-se que a
materialidade do crime
, encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 279205382 - pág. 06), pelo boletim de ocorrência n.º 2015.142935 (ID 279205382 - pág. 25/26), pelo termo de apreensão (ID 279205382, pág. - 27) e, principalmente, pelo laudo pericial de identificação veicular (ID 279205382 - pág. 70/74), o qual concluiu, de forma inequívoca, que a placa fixada na motocicleta apreendida em poder do recorrente – que continha lacre de chumbo – estava cadastrada para outro veículo de mesmo modelo e cilindrada.

No tocante à
autoria delitiva
, o recorrente
CLEYTON MARTINS CABRAL
confirmou
em juízo
que afixou as placas identificadoras, justificando que não agiu dolosamente, por desconhecer a ilicitude daquelas
(Relatório de Mídia de ID 279205874)
.

No que se refere à caracterização do
elemento subjetivo do tipo

penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com
aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor
, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório
,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório conduzem à conclusão de que o recorrente tinha conhecimento da ilicitude das placas identificadoras, as quais foram afixadas com o propósito de violar a fé pública.

A uma
, porque não se revela crível aceitar, como forma de pagamento, uma motocicleta desprovida de placas de identificação, tampouco admitir o recebimento desses itens em momento posterior, especialmente quando se está fora do estabelecimento responsável pela confecção das referidas identificações e não se adotam as cautelas mínimas para verificar a legitimidade dos elementos, por meio de consultas aos sistemas informatizados disponíveis (Relatório de Mídia de ID 279205874).

Ademais, é cediço que a fixação de placas de identificação veicular exige a realização de vistoria prévia no veículo, bem como a observância dos procedimentos estabelecidos pela legislação de trânsito, não sendo possível sua efetivação de forma autônoma, sem a devida atuação do Estado.

A duas
, porque a versão apresentada pelo recorrente revelou-se isolada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Mais do que isso, a narrativa foi contrariada pelas declarações judiciais prestadas por
Nely Maria da Silva
,
Lucilei Ribeiro Bento
e
Leandro Ribeiro Bento
, os quais, em linhas gerais, afirmaram que as placas identificadoras estavam armazenadas em um depósito da fazenda e que, em nenhum momento, foram efetivamente entregues ao recorrente, tendo este delas se apropriado de forma espontânea (Relatório de Mídia de ID 279205874).

A três
, porque, embora a defesa sustente a ausência de conhecimento técnico do recorrente para identificar eventuais irregularidades, em razão de sua condição de pessoa humilde e residente em zona rural, conforme ponderado na sentença, sob a ótica do homem médio e pautado pela boa-fé, é razoável exigir-se que, ao adquirir um veículo automotor, ainda que sem acesso facilitado a meios de consulta, o adquirente busque o órgão competente para realizar as devidas verificações e efetuar o devido emplacamento do bem — o que, no caso em exame, não ocorreu.

Neste ponto, afasta-se eventual alegação de ingenuidade por parte do recorrente, diante dos indícios de que, posteriormente à apreensão do veículo, ele teria comparecido de forma clandestina à Delegacia de Polícia, com o intuito de se apropriar, transportar e ocultar a motocicleta em um quarto alugado, conforme se depreende da declaração
extrajudicial
do policial militar
Augusto Keirone Rosa da Silva
(ID 279205382 – pág. 7) e da
narrativa judicial
da policial
Talitha Jesus Carmo Sousa
(Relatório de Mídia – ID 279205874).

Com efeito, as peculiaridades que envolveram a conduta do recorrente — notadamente o recebimento de motocicleta sem placas e afixação da identificação sem mínima cautela e com total inobservância à legislação de trânsito — indicam, no mínimo, a sua atuação com dolo eventual, a ensejar a manutenção da r. sentença condenatória.

A ilustrar o raciocínio ora adotado, colaciona-se a jurisprudência sobre o tema:

“(...) 1) O dolo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor consiste na vontade livre e consciente de trocar a placa do automóvel sem autorização legal, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica.
No presente caso, configurado está, se não o dolo direto, o dolo eventual, que ocorre quando o agente, mesmo sem querer efetivamente o resultado, assume o risco de o produzir
. Condenação mantida. (...)”
(TJ-GO - Apelação Criminal: 0230081-17.2016.8.09 .0177 COCALZINHO DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) – Destaquei.

“(...) I - O delito do art. 311, caput, do CP se consuma com a mera adulteração do sinal identificador do veículo, não se exigindo qualquer finalidade específica na conduta do agente. Precedentes do STJ e do TJDFT. (...) III - Nos termos do art. 21 do CP, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei.
O erro de proibição ocorre quando demonstrado que o agente não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato e assim supõe que atua legalmente, vale dizer, o erro deve ser plenamente justificado, o que não ocorreu na espécie
. (...)”
(TJ-DF 0705961-21.2019 .8.07.0008 1841534, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024) – Destaquei.

Desta feita, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas são suficientes para enredar, além de qualquer dúvida razoável, o apelante no crime de adulteração de sinal identificador de veículo, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida,
não havendo o que se falar em absolvição
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mantém-se
, portanto, o veredito condenatório.

2. D
o pedido de isenção das custas processuais:

No tocante ao requerimento de isenção das custas e despesas processuais, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, ressalto que os
argumentos defensivos acerca da condição de pobreza do réu, ainda que eventualmente procedentes, não afastam a sua condenação ao pagamento das referidas custas
,

as quais constituem consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50, atualmente disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 98, §§ 2.º e 3.º), podem
apenas dispensar o hipossuficiente do pagamento imediato das custas ou permitir o adiamento da respectiva execução, jamais isentando-o da condenação em tais despesas
, as quais decorrem da tramitação do processo e representam corolário da atividade jurisdicional que culminou na condenação do agente pela prática de infração penal.

Acrescente-se, oportunamente, que as custas processuais, na qualidade de taxas judiciárias cobradas em razão da prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza tributária. Por conseguinte, são dotadas de compulsoriedade e vinculadas a uma atividade administrativa específica, sendo certo que a isenção tributária, assim como a própria incidência do tributo, depende de previsão legal. Dessa forma, a concessão da isenção não se insere na atividade típica do julgador, o que reforça o descabimento da pretensão recursal quanto a esse ponto.

Em suma, o apelante
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por se tratar, como já mencionado, de consectário lógico da condenação crimina; todavia,
poderá requerer o sobrestamento de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, autoridade competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, nos termos da acepção legal do instituto.
(ex vi: STJ, AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018 – Destaquei.)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLEYTON MARTINS CABRAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025